Tribunal: TJDFT
Processo: 0738390-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO. INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO AFASTADA. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 835 do CPC/15, ao definir a ordem de penhora que deverá ser preferencialmente observada pelos julgadores nas execuções, inclui, no art. XIII, “os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.” Portanto, é nítida a regularidade da constrição judicial dos direitos aquisitivos derivados de contrato de promessa de compra e venda de imóveis.
2. Da interpretação sistemática dos artigos 3o, II, da Lei no 8.009/90, e 833, § 1o, do CPC/15, infere-se ser inaplicável a proteção do bem de família nos casos em que o débito executado decorre do contrato de compra e venda do próprio imóvel objeto da constrição.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.